Tribunal: TJMT
Processo: 1005942-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005942-47.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: MANOEL SOARES DE ALMEIDA;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Manoel Soares de Almeida contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campos de Júlio, indeferiu a tutela provisória de urgência.
É o relatório.
O agravante se insurge quanto à decisão proferida nos autos no 1003414-33.2021.8.11.0046, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro (Id. 123148463 – fls. 61), de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator